Tribunal: TJMT
Processo: 1001310-59.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso que aportou perante este sodalício em 31/08/2021, tendo vindo concluso ontem, 07/10/2021.
Considerando que não componho as Câmaras permanentes de direito público e que os julgamentos da Câmara Temporária não geram prevenção, determino a redistribuição do feito na forma regimental.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado